Tribunal: TJDFT
Processo: 0720237-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720237-81.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO OTAVIO BRAZ ALVES AGRAVADO: GERALDO MAGELLA DE ARAUJO JUNIOR DESPACHO O exequente, Rodrigo Otávio Braz Alves, interpôs o presente agravo de instrumento e instruiu o recurso com a guia de custas e comprovante de pagamento de id. 11505410 e 115505412. A guia de custas faz referência ao processo n. 0736632-03.2019.8.07.0016, que não guarda relação com a esta lide, e o comprovante de pagamento não é relativo à guia de custas juntada aos autos. Assim, o agravante-exequente não comprovou o pagamento das custas relativas ao agravo. Ao agravante para que, no prazo de cinco dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora